Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão temporária é medida excepcional que só será admitida se for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou quando houver fundadas razões da prática de determinados crimes.
2. O Paciente foi indiciado apenas pelo crime de parcelamento irregular de solo urbano e, tão logo soube da acusação, constituiu advogado e este soube do decreto prisional em seu desfavor, antes mesmo da oportunidade de prestar esclarecimentos à Autoridade Policial acerca dos fatos que são imputados.
3. O Paciente se mostra disposto a colaborar com as investigações e com a Justiça, não havendo motivos concretos que justifiquem o decreto prisional em relação a ele, especificamente.
4. Ordem concedida. Compromissado, recolha-se o mando de prisão temporária.